Tribunal: TJMT
Processo: 0017256-68.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017256-68.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 704.771.841-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 704.771.841-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DA DEFESA E, DE OUTRO LADO,
PROVEU
A APELAÇÃO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.

RECURSO DA DEFESA
–
1.1.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INVIABILIDADE – PARTICULARIDADES QUE OBSTAM A CONCESSÃO DA BENESSE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE E COM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO – NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA –
1.2.
AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES PELA ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO QUE SÃO INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA TEORIA DO ESQUECIMENTO –
1.3.
ALTERAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU QUE NÃO PERMITE A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA –
2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
2.1.
AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 41 TCCR/TJMT –
2.2.
CONDENAÇÃO PELAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PROCEDÊNCIA – IMPOSITIVO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA REFORMADA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.

1.1. Não há falar em extinção da punibilidade por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria quando constatada a inviabilidade da concessão da benesse pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial a condição de multirreincidente do agente e o fato de praticar o delito quando em cumprimento de processo executivo de pena, que perdura até os dias atuais, mostrando-se de rigor a aplicação da pena para alcançar
as suas finalidades retributiva e ressocializadora.

1.2.

Descabida a pretensão de afastar os maus antecedentes do réu, com base na “teoria do esquecimento”, posto que as particularidades do caso – a multirreincidência do agente e a prática do delito quando em cumprimento de pena privativa de liberdade –, aliadas ao fato de que nem sequer decorreu o período depurador quinquenal, demonstram não ser possível desconsiderar pura e simplesmente essa circunstância judicial tão somente por se tratar de condenação antiga.

1.3.

Ao réu reincidente é possível a fixação de regime prisional semiaberto, quando aplicada pena não superior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269 do STJ, entendimento este que excepciona a previsão legal e ameniza a situação do apenado reincidente, sendo, pois, incabível a estipulação do regime inicial aberto.

2.

2.1. A condição de multirreincidente obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência

(Enunciado Orientativo no 41 da TCCR/TJMT), uma vez que esta última assume caráter preponderante, em observância ao princípio da individualização da pena.

2.2.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que o réu seja hipossuficiente e/ou beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO(S)

FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 0017256-68.2017.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Nas razões recursais juntadas ao ID 186023782, o
parquet
postula o
afastamento da compensação
operada entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o réu é multirreincidente; bem como requer a condenação do acusado às
custas processuais.

Já nas razões vistas no ID 186023784, a i. Defesa pleiteia o reconhecimento do
princípio da bagatela imprópria
, visando a
extinção da punibilidade do réu
e, subsidiariamente, requer o decote dos
maus antecedentes
, reduzindo-se a pena-base, com consequente
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, do semiaberto para o aberto.

Em sede de contrarrazões disponíveis no ID 186023785 e ID 186023788, refuta-se os argumentos expostos pela parte adversa, manifestando-se, cada qual, pelo não provimento do recurso contraminutado.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado ao ID 192921154, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia (ID 186023738 – págs. 7/9) que no dia 04 de novembro de 2017, por volta das 10h41min, na BR-070, KM59, na cidade de Barra do Garças/MT, o réu
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal transportando em seu veículo 01 (uma) arma de fogo de uso permitido (tipo revolver, calibre 38 SPECIAL, marca TAURUS, de cor prata, número de série LC 593142), municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos do mesmo calibre e 01 (um) deflagrado (marca CBC, modelo SPL), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse fato, o acusado FÁBIO foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, sendo que foi julgada
procedente
a pretensão punitiva estatal e o réu foi
condenado
pela pratica do crime de porte irregular de arma de fogo e de munições de
uso permitido
, tipificado no
artigo 14 da Lei no 10.826/03
, sendo-lhe imposta a sanção de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
(ID 186023773), contexto em que as partes exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Impende consignar que não há insurgência no tocante à materialidade e à autoria delitivas, de modo que deixo de efetuar ponderações a respeito disso.

I – Do recurso da defesa do réu FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS:

A i. Defensoria Pública pretende inicialmente em suas razões recursais o
reconhecimento do princípio da bagatela imprópria
, sustentando que o fato ocorreu há quase seis anos e desde então o recorrente se encontra ressocializado, sem qualquer envolvimento com práticas ilícitas, destacando que a conduta em questão apresenta um grau extremamente reduzido de reprovabilidade, requerendo, assim, a
extinção da punibilidade do réu ante a
“irrelevância penal do fato”
sic.

Todavia, entendo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Como é cediço, o princípio da bagatela
própria
tem o condão de excluir a tipicidade da conduta se demonstrada a ínfima consequência da conduta, inapta para gerar a intervenção do Direito Penal. Não obstante, em determinadas ocasiões, os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para o reconhecimento da causa supralegal de excludente de tipicidade não se fazem presentes e, ainda assim, se vislumbra a
desnecessidade
de intervenção estatal para censurar a ação ilícita posta à apuração.

Nessa toada, surge o princípio da bagatela
imprópria
, alternativa conferida ao julgador para absolver o réu e deixar de fixar-lhe a pena – como uma espécie transversa de perdão judicial –, acaso constatada a presença de determinados requisitos subjetivos, a exemplo da
positiva personalidade do agente
; da sua
colaboração com a Justiça
; da
reparação do dano
causado à vítima; da
reduzida reprovabilidade da conduta
; da
irrelevância penal da conduta
; além do
extenso lapso temporal entre o cometimento do crime e a aplicação da pena
, inapto a recomendar a sua imposição.

In casu
, malgrado o ora recorrente tenha confessado o cometimento do crime e desde tal fato não tenha se envolvido em outras atividades ilícitas, conforme destaca a defesa, além de ter decorrido considerável lapso temporal entre a prática delitiva e os dias atuais, entendo que, na hipótese, está presente a
acentuada reprovabilidade do seu comportamento
, apta a afastar a aplicação da benesse vindicada.

Nesse viés, convém ponderar que, ao tempo do fato ilícito em apreço, o apelante já era
multirreincidente
, e vale dizer que ele ainda responde a processo executivo de pena (autos no 0002060-22.2008.8.11.0021), de modo que não se encontra totalmente ressocializado como aduz a douta Defensoria Pública; pelo contrário, tais fatores revelam que as reprimendas anteriores não alcançaram a sua finalidade, especialmente ao considerar que o recorrente perpetrou o presente delito quando estava em cumprimento de pena privativa de liberdade, sendo necessário maior rigor estatal para repreensão da conduta, a fim de evitar nova reiteração delitiva.

Nos termos da jurisprudência firmada por este eg. Tribunal de Justiça, cuida-se de circunstância hábil para rechaçar a vindicada extinção da punibilidade do agente, por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria,
in verbis
:

“(...) Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição para a vítima, mormente
quando o réu é contumaz, possuidor de condenação transitada em julgado a pressupor periculosidade social da ação delitiva
”.
(TJMT, N.U 0000018-59.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJe 29/11/2019) – destaquei.

Desta feita,
mantém-se
a reprimenda imposta ao ora recorrente
, por ser medida imprescindível para o alcance das suas finalidades retributiva e ressocializadora.

Portanto,
ratifica-se a condenação
imposta ao ora recorrente.

De outro modo, a i. defesa postula o
afastamento dos maus antecedentes do réu FÁBIO
, ao argumento de que a condenação utilizada pelo d. Juízo de origem é demasiadamente antiga, a qual deve ser desconsiderada, ressaltando a “teoria do esquecimento”; com isso visa a redução da pena-base.

Também
não assiste razão
à defesa nesse ponto.

Dessume-se da sentença, na primeira fase dosimétrica, que o douto magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao apelante a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, valendo-se de uma condenação criminal transitada em julgado em
18/04/2011
–
autos no 0002670-58.2006.8.11.0021
.

Não obstante a alegação defensiva de que se trata de condenação antiga, tendo em vista a data do fato em apreço (04/11/2017), importante se atentar às particularidades que permeiam o caso.

Conforme supracitado, a aludida condenação criminal não é a única que pesa em desfavor do acusado, o qual se mostra contumaz na prática de ilícitos criminais; e ainda que tenha sido usada somente uma delas para fins de maus antecedentes, não vejo como afastá-la ao considerar o contexto de que se trata de réu multirreincidente e que praticou o delito quando cumpria pena privativa de liberdade – frise-se que ainda possui PEP em andamento até os dias atuais.

Ademais, conquanto a pretensão defensiva não se confunda com o período depurador quinquenal, nos moldes da jurisprudência carreada junto ao pleito, há que destacar a respeito desse tema.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que
“as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes”
(STJ, AgRg no
HC
712.916/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Além disso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020 – Tema 150), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Nota-se que ainda que tivesse decorrido o período depurador de 5 anos, o que não ocorreu na hipótese, ainda assim seria possível utilizar as condenações criminais que pesam em desfavor do apelante para fins de maus antecedentes.

Tendo isso por base e considerando as demais peculiaridades do caso – condição de multirreincidência e a prática do crime quando em cumprimento de pena –, entendo que não é possível desconsiderar pura e simplesmente a condenação valorada de forma negativa ao apelante, afastando-se os maus antecedentes, ainda que se trate de condenação antiga.

Sendo assim,
mantenho
a pena-base acima do mínimo legal
, em decorrência dos maus antecedentes do réu FÁBIO.

Por fim, o douto defensor visa a
alteração do regime prisional para o aberto
, sob a alegação de que a condição de reincidente não basta para a fixação do regime semiaberto, devendo ser estabelecido o regime de acordo com as demais circunstâncias do caso, como o
quantum
da pena estipulada, a maioria das circunstâncias judiciais neutras e o delito ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Sem razão, contudo
.

Importante elucidar que o artigo 33 do Código Penal prevê as regras para a imposição do regime de cumprimento da pena, devendo aliar ao disposto no artigo 59 do CP; além disso, é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele legalmente previsto para a quantidade da pena estipulada, visando, assim, que seja atendido os fins a que se destina.

Logo, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida inclusive a estipulação de regime mais grave, hipótese em que o julgador sentenciante deve fundamentar o regime prisional diverso nas particularidades do caso.

Sintetizando o necessário para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual
reincidência
. Esta condição do réu é relevante porque da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, constata-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a aludida regra prevista na legislação vigente, sedimentou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Portanto, a situação do réu reincidente já foi amenizada, de modo que é possível a estipulação do regime
semiaberto
ao condenado reincidente desde que preencha, cumulativamente, os requisitos supracitados, ou seja, que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Nota-se que no presente caso seria possível inclusive ter aplicado o regime inicial fechado, tendo em vista que além de reincidente o recorrente possui circunstância judicial em seu desfavor.

Diante de tais considerações, entendo ser inviável a estipulação do regime aberto, de modo que
mantenh
o o regime prisional semiaberto fixado na sentença
.

II – Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO:

O
parquet
, por seu turno, postula em suas razões recursais pelo
afastamento da compensação integral
realizada pelo d. Juízo
a quo
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sustentando que se trata de
réu multirreincidente
– o qual possuía ao tempo da prática do delito (04/11/2017) cinco condenações transitadas em julgado –, fator que obsta a aludida compensação.

Assim, requer o recrudescimento da pena privativa de liberdade em 1/12, nos moldes da jurisprudência coligida à apelação, e, consequentemente, a elevação da pena de multa.

Com a detida análise dos autos e das peculiaridades do caso, entendo que a pretensão ministerial
merece prosperar
.

De fato, verifica-se que o réu FÁBIO já tinha em seu desfavor, ao tempo do fato,
cinco condenações com trânsito em julgado
e somente uma delas foi usada para fins de maus antecedentes, na primeira fase dosimétrica, de modo que restaram
quatro condenações
.

Atento à segunda fase da dosimetria da pena, observo que o MM. Magistrado singular considerou apenas uma condenação criminal – autos no 0001633-88.2009.8.11.0021 (ID 186023773).

Como cediço, a despeito do firme entendimento de que as circunstâncias referentes à confissão espontânea e a reincidência do agente são igualmente preponderantes, à medida que se relacionam com a personalidade do agente, é igualmente certo que o ordenamento jurídico o excepciona nas hipóteses que versam sobre indivíduo
multirreincidente
, quando, então, possibilita-se a
prevalência da agravante sobre a atenuante
, a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ilustrativamente:

“(...) 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão”.
(STJ - AgRg no
HC
n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Nesse mesmo sentido é a orientação pacífica deste e. Tribunal de Justiça, conforme
Enunciado Orientativo no 41
:
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em consulta ao processo executivo de pena no 0002060-22.2008.8.11.0021 do recorrente, constatei que atualmente pesam em seu desfavor as seguintes condenações:

“- (fls. 09) no artigo 171, caput, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com trânsito em julgado em 05/05/2008, conforme guia de execução penal (seq. 1.1 - Pág. 26), autos código 20925 (comutado para 2 anos, 3 meses e 12 dias - seq. 1.7 Pág. 65/67);

- (fls. 224) no artigo 171, caput, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com trânsito em julgado em 01/09/2009, conforme guia de execução penal (seq. 1.3 - Pág. 26), autos código 15703 (comutado para 1 ano, 8 meses e 7 dias - seq. 1.7 Pág. 65/67);

- (fls. 280) no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, com trânsito em julgado em 09/06/2015, conforme guia de execução penal (seq. 1.3 - Pág. 1), autos no 1633-88.2009.811.0021 (Código 272050);

- (fls. 322) no artigo 155, § 4o do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com trânsito em julgado em 18/04/2011, conforme guia de execução penal (seq. 1.4 - Pág. 23), autos no 2670-58.2006.811.0021 (código 15710), (comutado para 1 ano, 10 meses e 15 dias - seq. 1.7 Pág. 65/67).”.

Insta consignar que houve o reconhecimento da prescrição em relação as demais condenações criminais, de modo que é inviável a sua consideração.

Outrossim, nota-se que o último processo supracitado (autos no 0002670-58.2006.8.11.0021), já foi utilizado na primeira fase para fins de maus antecedentes, de modo que subsiste em desfavor do réu FÁBIO outras
três condenações
, cujo trânsito em julgado é anterior ao delito em comento, e, portanto, configurada está a
multirreincidência
, condição que enseja a
preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea.

Sendo assim, sem maiores delongas, é inviável a compensação integral entre as aludidas circunstâncias agravante e atenuante no presente caso, devendo ser acolhido o pleito ministerial.

Passo à readequação da pena.

A sanção basilar foi estipulada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Compenso parcialmente a agravante prevista no art. 61, I, do CP com a atenuante disposta no art. 65, III, ‘d’, do CP, de modo que elevo a pena em 1/12, perfazendo a pena intermediária o total de
02 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, a qual torno
definitiva
ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena pelos motivos já expostos anteriormente.

Destarte, o cálculo da quantidade da
pena de multa
deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos critérios usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante considerar que a sanção em comento é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes, e, causas de aumento e/ou diminuição de pena), e no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Esse é o entendimento sedimentado nesta e. Corte (
Enunciado Orientativo no 33 da TCCR/TJMT
).

Dessa forma, tendo em vista o aumento da pena na primeira e na segunda fase, fixo a pena de multa em
12 (doze) dias-multa
, no valor de
1/30 do salário mínimo à época do fato
.

Por fim, o órgão acusatório pugna pela
condenação do réu FÁBIO às custas e despesas processuais
, sustentando que o d. Juízo de primeiro grau não deveria isentá-lo por se tratar de impositivo legal a sua condenação e porque eventual isenção é matéria a ser discutida no âmbito do Juízo das Execuções Penais.

Igual sorte assiste ao
parquet
nesse ponto, devendo ser
acolhido
o referido pleito.

Extrai-se da decisão recorrida que o e. juiz de origem deixou de condenar o réu FÁBIO ao pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da lei (ID 186023773 – pág. 3).

Ocorre que a condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que mesmo o réu hipossuficiente e ainda que seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, é medida que se impõe a condenação nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

Além do mais, se persistir a situação de pobreza, que é o caso apontado nestes autos, é possível o sobrestamento do pagamento das custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. Todavia, a análise da hipossuficiência econômica do réu compete ao Juízo das Execuções Criminais, cabendo à defesa direcionar-lhe o pedido de isenção ou suspensão das custas.

Assim, imperiosa a
condenação
do réu FÁBIO às custas e despesas processuais
, na forma do art. 804 do CPP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
e, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial, a fim de afastar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e condenar o acusado ao pagamento das custas processuais, resultando na
readequação da pena
de
Fábio Pereira dos Santos
para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024